Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701336-57.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JULIANA SARAIVA DE OLIVEIRA, MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: SOMPO SEGUROS S.A., BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. COVID-19. PANDEMIA. PRAZO DE CARÊNCIA. 90 DIAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. COMPROVADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta via recursal, os autores pleiteiam a reforma daquele mais importante ato processual praticado pelo juiz. Requerem: a) preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; b) subsidiariamente, o julgamento procedente dos pedidos iniciais. Alegam que o magistrado ignorou a jurisprudência vigente, contrariou o art. 489, § 1o, IV do CPC e o art. 93, IX da Constituição Federal e deixou de apreciar os pedidos. Asseveram que as cláusulas do contrato de seguro não foram disponibilizadas para análise dos contratantes, que também (os contratantes), não tiveram acesso aos termos do contrato. Sustentam inexistência de explicações sobre o alcance das apólices de seguro de vida ou sobre os limites. 2. Da preliminar de nulidade alegada em contrarrazões. Violação ao princípio da Dialeticidade. Matéria preclusa. 2.1. Referida alegação já foi tratada quando do julgamento do acórdão que anulou a primeira sentença proferida, restando assim decidido: “No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, conquanto repetidos os argumentos utilizados na inicial, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado. Sendo assim, rejeito a preliminar levantada em sede de contrarrazões.” 2.2. O acórdão transitou em julgado em 05/12/2023, portanto, a matéria se encontra fulminada pela preclusão consumativa. 3. Da ilegitimidade passiva alegada em contrarrazões. Rejeitada. 3.1. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada à luz da teoria da asserção; porquanto o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. 3.2. Verifica-se que a análise das provas dos argumentos se trata de questão de mérito, pois será discutida a existência de eventual responsabilidade civil da empresa ré. 3.3. Jurisprudência: “(...) 2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. (...)” (07119464020208070006, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 28/6/2023.) 4. Da apelação dos autores. Preliminar. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Rejeitada. 4.1. A fundamentação contrária ao interesse da parte apelante não significa seja nula a sentença recorrida, por carência de fundamentação, porque nela se observam integralmente preenchidos os requisitos preconizados no artigo 489 do Código de Processo Civil. 4.2. Jurisprudência: “(...) 1. Não existe vício ou ausência de fundamentação da sentença (art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 489, § 1o, I a VI, do CPC), e tampouco falha ou má valoração dos fatos e provas que instruem a demanda, apenas porque o conteúdo prestado no provimento jurisdicional está desalinhado com o propósito ansiado pelo jurisdicionado para a resolução do litígio. (...)” (07338182420238070001, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, PJe: 16/4/2024.) 4.3. No caso, o magistrado, a partir da consideração da prova documental produzida no feito, concluiu pela improcedência dos pedidos, sobre isso lançando considerações à luz do acervo fático-probatório e das disposições contratuais estabelecidas no contrato de seguro de vida firmado entre as partes. 4.4. Nesse contexto, evidenciadas de forma clara e coerente as razões de decidir, não merece prosperar a alegação genérica de ausência de fundamentação do julgado. 5. Do mérito. 5.1. O contrato de seguro é (um contrato) típico de risco, sempre um contrato de incerteza, motivo pelo qual só pode ser regido pela boa-fé extrema. É exatamente o mandamento previsto no artigo 765 do Código Civil. 5.2. No caso específico do contrato de seguro de vida, se trata de um ajuste pelo qual a seguradora se compromete a pagar uma indenização a beneficiários indicados pelo segurado, em caso de morte do último durante o período de vigência da apólice. 5.3. O contrato de seguro é exteriorizado pela apólice ou bilhete do seguro (art. 758 do Código Civil), que deve especificar os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário (art. 760 do Código Civil). 6. O Código de Defesa do Consumidor, ao lado do princípio da boa-fé objetiva, estabelece expressamente que o contrato de consumo e suas cláusulas contratuais devem ser interpretados de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47). 6.1. Assim, eventuais restrições devem ser claras, diretas e objetivas, de modo a permitir ao consumidor avaliar as vantagens daquela contratação e, em sua plena liberdade de escolha (art. 6o, II, do CDC), optar, eventualmente, por contratar com empresas concorrentes. A ausência de clareza representa ofensa ao dever de informar. 7. Conforme consta, a genitora dos autores faleceu em 13/02/2021, vítima das consequências do COVID-19. As apólices firmadas pela empresa estipulante e a genitora dos autores dispuseram expressamente acerca da carência para a hipótese de falecimento em razão do vírus da Covid-19. 7.1. Pela forma que foi redigida, verifica-se que a referida cláusula está em destaque, ao menos duas vezes, sendo uma no campo “observações” da proposta da contratação e outro no mesmo campo da apólice, restando assim preenchida a determinação do artigo 54, §4o do Código de Defesa do Consumidor. 7.2. Jurisprudência: “(...) A cláusula contratual que estabelece período de carência, com coberturas parciais, embora limitativa, não padece de abusividade quando é clara e expressa. (07057088320218070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 21/3/2022.) 7.3. Assim, restando a exclusão de cobertura pelo contrato de seguro, em razão do período de carência clara e expressamente estabelecido, não há se falar em dever de indenização no valor integral do benefício contratado. 8. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 200.000,00). 9. Apelo improvido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 51, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a nulidade absoluta de cláusula que restrinja a natureza jurídica do contrato. Afirma não ser possível a cláusula de carência em um contrato de seguro de vida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; c) artigos 6o, inciso III, e 46, ambos do CDC, porquanto não foi oportunizado o prévio conhecimento da proposta de seguro. Assevera que cabia à seguradora fazer prova de que informou devidamente; d) artigos 47 do CDC e 423 do Código Civil, sob o argumento de que não houve manifestação do Tribunal sobre os contratos serem de adesão e o dever de interpretação mais favorável ao aderente. Nas contrarrazões, o BANCO DAYCOVAL S/A requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FERNANDO JOSÉ GARCIA, OAB/SP 134719. A recorrida HDI Seguros do Brasil S.A , por sua vez, pleiteia que as intimações ocorram em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 46, 47, 51, §1o, inciso II, todos do CDC, e 423 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: No caso dos autos, as apólices firmadas pela empresa estipulante (ID 36318846) e a genitora dos autores dispuserem expressamente acerca da carência para a hipótese de falecimento em razão do vírus da Covid-19, nos seguintes termos: .... Pela forma que foi redigida, verifica-se que a referida cláusula está em destaque, ao menos duas vezes, sendo uma no campo “observações” da proposta e outro no mesmo campo da apólice, restando assim preenchida a determinação do artigo 54, §4o do Código de Defesa do Consumidor. ..... Assim, restando a exclusão de cobertura pelo contrato de seguro, em razão do período de carência clara e expressamente estabelecido, não há que falar em dever de indenização no valor integral do benefício contratado. (ID 63558466). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Determino que todas as publicações do BANCO DAYCOVAL S/A sejam realizadas em nome do advogado FERNANDO JOSÉ GARCIA, OAB/SP 134719 e a da HDI Seguros do Brasil S.A, por sua vez, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023